Tribunal: TRF3
Processo: 5017135-16.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
188/575)

5017135-16.2021.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017135-16.2021.4.03.6100

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: ANTONIO DOARTE DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANNE GABRYSE ROCHA DE OLIVEIRA ISSIBACHI - SP370883-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VIVIAN DA VEIGA CICCONE - SP169918-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE SEGURADO ATENDIDO EM AGÊNCIA DO INSS. ART. 117, XI, DA LEI No 8.112/90. NULIDADE DO PAD. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO SEM MODIFICAÇÃO DOS FATOS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA OU DANO AO ERÁRIO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de processo administrativo disciplinar que resultou na demissão de servidor ocupante do cargo de Analista do Seguro Social do INSS, em razão de ter indicado a segurado atendido na agência previdenciária os serviços de advogada integrante de seu núcleo familiar, conduta enquadrada como intermediação perante repartição pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo disciplinar é nulo em razão de suposta denúncia forjada ou induzida e de alegado cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a alteração do enquadramento jurídico da conduta ao final da instrução configura violação ao contraditório e à ampla defesa; e (iii) determinar se há prova suficiente da infração disciplinar e se a penalidade de demissão aplicada mostra-se desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar abrange a verificação da legalidade do procedimento, da observância do contraditório e da ampla defesa e da existência de motivação, não competindo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na reavaliação do mérito disciplinar, salvo hipótese de manifesta ilegalidade ou ausência de suporte fático.

A alegação de nulidade do PAD em razão de suposta denúncia forjada ou induzida não encontra respaldo probatório, sendo irrelevante eventual questionamento sobre a origem da notícia da irregularidade quando o processo é regularmente instaurado e conduzido com observância do devido processo legal.

A alteração do enquadramento jurídico da conduta ao final do processo administrativo disciplinar não configura cerceamento de defesa quando os fatos imputados ao servidor permanecem inalterados ao longo da instrução, pois a defesa se dirige aos fatos e não à capitulação jurídica.

A prova testemunhal produzida confirma que o servidor, no exercício de suas funções em agência do INSS, ofereceu a segurado os serviços de advogada integrante de seu núcleo familiar, caracterizando atuação como intermediário perante repartição pública.

A infração disciplinar prevista no art. 117, XI, da Lei no 8.112/90 configura-se pela simples intermediação ou indicação de serviços em razão da posição funcional, sendo desnecessária a comprovação de recebimento de vantagem econômica ou de dano ao erário.

Reconhecida a prática de conduta enquadrada nas hipóteses vedadas pelo art. 117, IX e XI, da Lei no 8.112/90, a aplicação da penalidade de demissão encontra respaldo no art. 132, XIII, do mesmo diploma legal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade que autorize a substituição da sanção pelo Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A eventual controvérsia quanto à origem da denúncia não invalida o processo administrativo disciplinar quando o procedimento é regularmente instaurado e conduzido com observância do contraditório e da ampla defesa.

A alteração do enquadramento jurídico da conduta ao final do PAD não gera nulidade quando os fatos imputados ao servidor permanecem inalterados e foram objeto de plena defesa.

A infração prevista no art. 117, XI, da Lei no 8.112/90 configura-se pela atuação do servidor como intermediário perante repartição pública, sendo desnecessária a comprovação de vantagem econômica ou de dano ao erário.

Reconhecida a prática de conduta enquadrada nas hipóteses legais que autorizam a demissão, não cabe ao Poder Judiciário substituir a sanção aplicada pela Administração na ausência de ilegalidade ou manifesta desproporção.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.112/1990, arts. 117, IX e XI, e 132, XIII; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS no 19.888/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 10.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5017135-16.2021.4.03.6100

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: ANTONIO DOARTE DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANNE GABRYSE ROCHA DE OLIVEIRA ISSIBACHI - SP370883-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VIVIAN DA VEIGA CICCONE - SP169918-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Antonio Doarte de Souza contra sentença que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar no 35664.000193/2017-26, que resultou na aplicação da penalidade de demissão ao autor.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

(i) nulidade do processo administrativo disciplinar por ter sido instaurado com base em denúncia que afirma ter sido forjada ou induzida por dirigente da agência do INSS;

(ii) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

(iii) ausência de prova robusta acerca das condutas imputadas;

(iv) inexistência de recebimento de valores ou dano ao erário; e

(v) desproporcionalidade da penalidade aplicada, postulando, subsidiariamente, a substituição da pena de demissão por sanção disciplinar mais branda.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar se o Processo Administrativo Disciplinar no 35664.000193/2017-26, que culminou na demissão do apelante do cargo de Analista do Seguro Social do INSS, estaria maculado por vícios capazes de ensejar sua anulação judicial, com a consequente reintegração do servidor ao cargo público.

Inicialmente, cumpre recordar que o controle jurisdicional sobre processos administrativos disciplinares não se restringe à mera verificação formal do procedimento, podendo abranger a observância do contraditório e da ampla defesa, a existência de motivação, bem como a compatibilidade entre os fatos apurados e o enquadramento jurídico adotado pela Administração. Não compete, contudo, ao Poder Judiciário substituir-se à autoridade administrativa na reavaliação do conjunto probatório ou na rediscussão do mérito disciplinar, salvo quando evidenciada manifesta ilegalidade ou ausência de suporte fático para a sanção aplicada.

No caso concreto, não se verifica qualquer irregularidade capaz de comprometer a validade do procedimento disciplinar.

A alegação de nulidade do PAD em razão de suposta denúncia forjada ou induzida pelo dirigente da agência do INSS não encontra amparo nos elementos constantes dos autos. A testemunha Iochihiro Katto, ouvida em juízo, não confirmou a existência de contrapartida ou promessa na formulação da denúncia. Ainda que se admitisse eventual questionamento acerca da origem da notícia da irregularidade, tal circunstância, por si só, não teria o condão de invalidar o processo administrativo disciplinar, desde que regularmente instaurado e conduzido com observância das garantias do devido processo legal, como efetivamente ocorreu na hipótese.

Com efeito, o procedimento administrativo foi formalmente instaurado, assegurando-se ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de provas e oitiva de testemunhas, não se constatando qualquer vício capaz de macular sua regularidade.

Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa em razão de suposta alteração do enquadramento jurídico da conduta ao final da instrução.

A alegada alteração do enquadramento jurídico ao final do processo administrativo disciplinar não configura nulidade, uma vez que a imputação fática permaneceu inalterada ao longo da instrução. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a adequação da capitulação jurídica na decisão final do PAD, desde que preservado o direito de defesa quanto aos fatos imputados ao servidor, circunstância verificada no caso concreto.

Nesse sentido:

“É firme o entendimento jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indicado se defende dos fatos imputados e não da sua capitulação jurídica, de forma que a posterior modificação do enquadramento legal da conduta não tem o condão de ensejar a nulidade do processo administrativo disciplinar.” (STJ, MS 19888/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/04/2015).

No que se refere à alegada fragilidade das provas produzidas no âmbito do processo disciplinar, igualmente não assiste razão ao apelante.

No caso concreto, verifica-se que a Comissão Processante concluiu, com base nos elementos colhidos no procedimento disciplinar, que o servidor, no exercício de suas funções na agência do INSS, indicou a segurado atendido os serviços de advogada integrante de seu núcleo familiar. A testemunha Iochihiro Katto, ouvida em juízo, confirmou que o apelante ofereceu espontaneamente os serviços da referida advogada durante o atendimento realizado na agência previdenciária, circunstância que configura atuação como intermediário perante repartição pública, vedada pelo art. 117, XI, da Lei no 8.112/90. Reconhecida a subsunção da conduta à hipótese legal, a aplicação da penalidade de demissão encontra amparo no art. 132, XIII, do mesmo diploma legal, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para reavaliar a prova produzida no processo disciplinar ou redimensionar a sanção aplicada.

Cumpre observar, ademais, que a infração disciplinar imputada ao servidor não exige a comprovação de recebimento de valores ou de dano ao erário. O art. 117, XI, da Lei no 8.112/90 veda ao servidor atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, conduta que se caracteriza pela simples intermediação ou indicação de serviços em razão da posição funcional. Assim, demonstrado nos autos que o apelante, no exercício de suas funções na agência previdenciária, ofereceu a segurado os serviços de advogada integrante de seu núcleo familiar, mostra-se configurada a transgressão disciplinar, sendo juridicamente irrelevante a inexistência de prova de vantagem econômica direta.

Nesse contexto, as alegações de inexistência de prejuízo ao erário ou de ausência de recebimento de valores não afastam a tipicidade da conduta disciplinar apurada, tampouco infirmam a conclusão alcançada pela Administração no âmbito do processo disciplinar.

Igualmente não procede a tese de desproporcionalidade da penalidade aplicada. Uma vez reconhecida a prática de conduta enquadrada nas hipóteses previstas no art. 117, incisos IX e XI, da Lei no 8.112/90, a aplicação da penalidade de demissão encontra respaldo no art. 132, XIII, do mesmo diploma legal, não se verificando ilegalidade ou manifesta desproporção que autorize a intervenção do Poder Judiciário para substituição da sanção aplicada pela Administração.

Diante desse quadro, não se constata qualquer vício de legalidade capaz de ensejar a invalidação do processo administrativo disciplinar ou da penalidade aplicada, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

Por fim, considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, elevando-se a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte autora.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE SEGURADO ATENDIDO EM AGÊNCIA DO INSS. ART. 117, XI, DA LEI No 8.112/90. NULIDADE DO PAD. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO SEM MODIFICAÇÃO DOS FATOS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA OU DANO AO ERÁRIO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de processo administrativo disciplinar que resultou na demissão de servidor ocupante do cargo de Analista do Seguro Social do INSS, em razão de ter indicado a segurado atendido na agência previdenciária os serviços de advogada integrante de seu núcleo familiar, conduta enquadrada como intermediação perante repartição pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo disciplinar é nulo em razão de suposta denúncia forjada ou induzida e de alegado cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a alteração do enquadramento jurídico da conduta ao final da instrução configura violação ao contraditório e à ampla defesa; e (iii) determinar se há prova suficiente da infração disciplinar e se a penalidade de demissão aplicada mostra-se desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar abrange a verificação da legalidade do procedimento, da observância do contraditório e da ampla defesa e da existência de motivação, não competindo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na reavaliação do mérito disciplinar, salvo hipótese de manifesta ilegalidade ou ausência de suporte fático.

A alegação de nulidade do PAD em razão de suposta denúncia forjada ou induzida não encontra respaldo probatório, sendo irrelevante eventual questionamento sobre a origem da notícia da irregularidade quando o processo é regularmente instaurado e conduzido com observância do devido processo legal.

A alteração do enquadramento jurídico da conduta ao final do processo administrativo disciplinar não configura cerceamento de defesa quando os fatos imputados ao servidor permanecem inalterados ao longo da instrução, pois a defesa se dirige aos fatos e não à capitulação jurídica.

A prova testemunhal produzida confirma que o servidor, no exercício de suas funções em agência do INSS, ofereceu a segurado os serviços de advogada integrante de seu núcleo familiar, caracterizando atuação como intermediário perante repartição pública.

A infração disciplinar prevista no art. 117, XI, da Lei no 8.112/90 configura-se pela simples intermediação ou indicação de serviços em razão da posição funcional, sendo desnecessária a comprovação de recebimento de vantagem econômica ou de dano ao erário.

Reconhecida a prática de conduta enquadrada nas hipóteses vedadas pelo art. 117, IX e XI, da Lei no 8.112/90, a aplicação da penalidade de demissão encontra respaldo no art. 132, XIII, do mesmo diploma legal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade que autorize a substituição da sanção pelo Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A eventual controvérsia quanto à origem da denúncia não invalida o processo administrativo disciplinar quando o procedimento é regularmente instaurado e conduzido com observância do contraditório e da ampla defesa.

A alteração do enquadramento jurídico da conduta ao final do PAD não gera nulidade quando os fatos imputados ao servidor permanecem inalterados e foram objeto de plena defesa.

A infração prevista no art. 117, XI, da Lei no 8.112/90 configura-se pela atuação do servidor como intermediário perante repartição pública, sendo desnecessária a comprovação de vantagem econômica ou de dano ao erário.

Reconhecida a prática de conduta enquadrada nas hipóteses legais que autorizam a demissão, não cabe ao Poder Judiciário substituir a sanção aplicada pela Administração na ausência de ilegalidade ou manifesta desproporção.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.112/1990, arts. 117, IX e XI, e 132, XIII; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS no 19.888/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 10.04.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão